Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO REALIZADA. APENADA NÃO LOCALIZADA. NECESSIDADE DE OITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se é cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem prévia oitiva da apenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige o cumprimento injustificado da reprimenda imposta, conforme dispõe o art. 44, § 4o do Código Penal.
4. Não tendo a apenada sido localizada para participar de audiência admonitória, a reconversão da pena deve ocorrer de forma cautelar, garantindo-lhe a oportunidade de justificar sua ausência quando localizado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1938765, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2049727, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2057302, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1810947, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01.02.2024.